Tribunal: TJMT
Processo: 1039472-37.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039472-37.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), SILIA CANDIDA DE ANDRADE NETA - CPF: 292.612.791-04 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ELOI CONTINI - CPF: 344.409.760-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

SILIA CANDIDA DE ANDRADE NETA

EMBARGADO(S):

BANCO BRADESCO S/A

E M E N T A:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BUSCA E APREENSÃO DE BEM ESSENCIAL APÓS O
STAY PERIOD
. ART. 6º, § 7º-A, DA LRF. ALEGADA OMISSÃO E VIOLAÇÃO AO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração contra acórdão que manteve o prosseguimento de busca e apreensão após o fim do
stay period
em recuperação judicial. A embargante alega omissão do julgado por (i) não harmonizar o art. 6º, § 7º-A, da LRF com o princípio da preservação da empresa (art. 47) e (ii) não enfrentar precedentes do STJ em sentido contrário, violando o dever de fundamentação analítica (art. 489, § 1º, VI, do CPC/15).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se a verificar se o acórdão foi omisso ao: (i) não interpretar o art. 6º, § 7º-A, da LRF de forma sistemática com o princípio da preservação da empresa; e (ii) não analisar os precedentes divergentes suscitados pela embargante, em ofensa ao art. 489, § 1º, VI, do CPC/15.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem escopo restrito aos vícios do art. 1.022 do CPC/15, não se prestando à rediscussão de mérito, correção de
error in judicando
ou para mero prequestionamento na ausência de defeito no julgado.

Inexiste omissão sobre a harmonização de normas, pois o acórdão aplicou o art. 6º, § 7º-A, da LRF, regra especial e posterior que representa a ponderação do próprio legislador entre a preservação da empresa e o direito do credor fiduciário após o
stay period
.

Não há violação ao dever de fundamentação analítica (art. 489, § 1º, VI, CPC), pois a obrigação de refutar precedentes se restringe aos vinculantes (art. 927 do CPC), sendo que o julgado se amparou em aresto específico da Segunda Seção do STJ (CC n. 196.846/RN) sobre o tema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Exaurido o
stay period
e sua prorrogação legal, cessa a competência do juízo recuperacional para impedir a constrição de bens essenciais, restaurando-se a competência do juízo da execução individual, conforme o art. 6º, § 7º-A, da Lei nº 11.101/2005. 2. O dever de fundamentação analítica (art. 489, § 1º, VI, do CPC) não exige a refutação expressa de precedentes persuasivos quando a decisão adota fundamentação própria e incompatível com eles. 3. Os embargos de declaração não são via adequada para a rediscussão do mérito ou para fins de prequestionamento quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

SILIA CANDIDA DE ANDRADE NETA

EMBARGADO(S):

BANCO BRADESCO S/A

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto por
SILIA CANDIDA DE ANDRADE NETA
contra o v. acórdão ID. n. 345443889 que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela embargante contra a decisão proferida na
Ação de Busca e Apreensão
n. 1000118-51.2025.8.11.0017 ajuizada pelo
BANCO BRADESCO S/A
, a qual determinou o prosseguimento da medida de busca e apreensão de bens dados em garantia fiduciária à
Cédula de Crédito Bancário
n. 6113035, sob o fundamento de que já transcorrido o prazo de suspensão do
stay period
nos autos da Recuperação Judicial n. 1000445-31.2024.8.11.0049.

Afirma, em síntese, que ao se concentrar na literalidade do art. 6º, § 7º-A, da Lei n. 11.101/2005 o v. acórdão incorreu em omissão por deixar de se manifestar expressamente sobre a necessária harmonização deste dispositivo com outros preceitos fundamentais da mesma lei.

Argui que a decisão adotou uma leitura isolada do art. 6º, § 7º-A, da LRF deixando de realizar sua necessária compatibilização com o princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47 da LRF.

Assevera que, ao fazê-lo, a decisão gerou uma incoerência sistêmica, pois o ordenamento que visa a reestruturação da empresa conteria uma regra capaz de aniquilar seu objetivo.

Pontua que o acórdão silenciou sobre como a
função social da empresa
e a
manutenção da fonte produtiva
podem subsistir se a competência para decidir sobre o destino de seu capital produtivo for fragmentada.

Suscita a omissão sobre a ultratividade da competência universal visto que o acórdão se ancorou em um único precedente (CC 196.846/RN), como se representasse a totalidade do entendimento do STJ, quando, na realidade, a jurisprudência é divergente sobre o tema

Alega que o aresto foi manifestamente omisso ao silenciar por completo sobre os precedentes em sentido oposto que foram expressamente invocados no recurso (CC n. 210.170/PE; CC n. 207.889/SP; e Ag Int no CC 161.997/AL), violando o dever de fundamentação analítica previsto no art. 489, § 1º, VI, do CPC.

Consigna que a ausência de análise dos julgados divergentes impediu a apreciação da tese central de que a competência para aferir a essencialidade de um bem, conforme o art. 49, § 3º, da LRF, não se confunde com a suspensão temporária das execuções.

Com tais argumentos, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, integrando o v. acórdão para que haja manifestação expressa e fundamentada, bem como o devido prequestionamento explícito da matéria federal e da jurisprudência, viabilizando a interposição de recursos às instâncias superiores.

Contrarrazões da parte adversa no ID. n. 352072373, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

No caso em apreço, a embargante aponta vícios de omissão que, em verdade, revelam mero inconformismo com a tese jurídica adotada por este colegiado, pretendendo, por via transversa, a reforma do julgado, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.

A primeira omissão apontada, relativa à ausência de harmonização entre o art. 6º, § 7º-A, e o art. 47 da Lei n. 11.101/2005 (princípio da preservação da empresa), não se sustenta.

O acórdão embargado não ignorou o princípio da preservação da empresa, mas sim realizou a ponderação dos interesses à luz da mais recente reforma legislativa.

O voto condutor do aresto amparou-se expressamente na alteração promovida pela Lei n. 14.112/2020, que introduziu uma limitação temporal clara e objetiva à competência do juízo da recuperação para obstar atos de constrição sobre bens essenciais.

Ao fazê-lo, o legislador ordinário realizou a sua própria ponderação, equilibrando o princípio da preservação da empresa com o direito do credor fiduciário, cujo crédito não se sujeita aos efeitos da recuperação.

O aresto, portanto, não foi omisso; ao contrário, aplicou a norma específica e posterior que regula a matéria, concluindo que, esgotado o prazo máximo do
stay period
, cessa
a vis atrativa
do juízo universal para essa finalidade específica, em conformidade com a vontade do legislador.

A adoção de tese contrária ao interesse da parte não se confunde com omissão. O que se verifica é uma divergência de interpretação sobre o alcance da norma, e não a ausência de manifestação sobre o ponto.

No que tange à segunda omissão, referente à suposta ausência de enfrentamento de jurisprudência divergente do STJ, melhor sorte não assiste à embargante.

O acórdão apresentou seus próprios fundamentos, com base na lei e nas provas dos autos, para chegar à sua conclusão.

A ausência de alusão expressa a esse ou aquele julgado invocado pela parte não constitui omissão, mormente quando a decisão adota linha de raciocínio em sentido contrário, incompatível, portanto, com o precedente citado.

Ainda que assim não o fosse, importante frisar que, de acordo com a pacífica orientação do STJ, o
“
art. 489, §1º, VI, do CPC/15, possui, em sua essência, uma indissociável relação com o sistema de precedentes tonificado pela nova legislação processual, razão pela qual a interpretação sobre o conteúdo e a abrangência daquele dispositivo deve levar em consideração que o dever de fundamentação analítica do julgador, no que se refere à obrigatoriedade de demonstrar a existência de distinção ou de superação, limita-se às súmulas e aos precedentes de natureza vinculante, mas não às súmulas e aos precedentes apenas persuasivos.”
(AgInt no AREsp 1843196/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 22/09/2021)

Nesse viés, à exceção dos precedentes vinculantes previstos no rol do art. 927 do CPC/15, inexiste obrigação do julgador em analisar e afastar todos os precedentes, acórdãos e sentenças, suscitados pelas partes

(AgInt no AREsp 1.427.771/SP).

Logo, se os julgados invocados pela embargante não se amoldam a qualquer dos precedentes específicos previstos no art.927 do CPC/15, tratando-se de jurisprudência meramente persuasiva, não há qualquer necessidade de a decisão colegiada sobre eles se manifestar se o posicionamento desenvolvido milita em sentido diametralmente inverso, também com base em diversos julgados do STJ.

O acórdão, ademais, ancorou sua conclusão em precedente da Segunda Seção do STJ (CC n. 196.846/RN), órgão colegiado competente para uniformizar a jurisprudência em matéria de direito privado, que tratou especificamente dos efeitos do § 7º-A do art. 6º da LRF após a reforma de 2020.

Por fim, é imperioso consignar que
a
função social da empresa
e a
manutenção da fonte produtiva
não podem ser erigidos a uma condição de panaceia atemporal que permita ao poder-juiz deixar de aplicar lei para conformar indefinidamente os interesses dos recuperandos.

Afinal, tolerância com que se tem processado recuperações judiciais de produtores rurais, postergando muitas vezes os prazos legais sem motivos razoáveis aparentes, tem trazido legítima preocupação às instituições que operam o nicho do financiamento do agronegócio, com evidentes impactos no mercado do crédito rural.

Não por outra razão, no último dia 09/03/2026 o CNJ, atento à escalada do número de pedidos de recuperação judicial de produtores, com impactos sobre o
risco bancário
e sobre as taxas de juros do setor, publicou o Provimento n. 216/2026, que estabelece diretrizes obrigatórias para juízes de primeiro grau em todo o país ao processar pedidos de recuperação judicial e falência de produtores rurais, pessoas físicas ou jurídicas, enfatizando, dentre outras coisas, a necessidade de observância dos prazos, aí incluído o de prorrogação, por uma única vez, como prescreve o §4º do art. 6º da Lei n. 11.101/2005, posto que, depois disso, exaure-se a competência transitória do juízo falimentar para deliberar sobre a constrição de bens dos recuperandos (art. 11, §3º, do Provimento).

Assim estando a conclusão do aresto devidamente fundamentada, a partir de motivação lógica, coesa e de fácil compreensão, certo é que eventual
error in judicando
ou a pretensão de fazer prevalecer jurisprudência diversa daquela adotada pelo órgão julgador deve ser veiculada por meio do recurso apropriado às instâncias superiores, não sendo os embargos a via adequada para tal desiderato.

Ante o exposto,
rejeito
os presentes aclaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026